Tribunal: TJDFT
Processo: 0720203-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DANOS ESTÉTICOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, a qual independe de culpa, bastando que se comprove a existência do nexo causal entre a conduta e o dano causado ao consumidor.
2. Considerando que o episódio causou abalo emocional, perda de sossego e frustração à autora, ultrapassando o mero aborrecimento e dissabor havido com o inadimplemento contratual, restam configurados os danos morais, ocasionados pela falha na prestação dos serviços odontológicos pela ré.
3. Na fixação dos danos morais, o Juiz deve atentar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a condição econômica das partes, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado.
4. Os danos estéticos são lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuem a sua funcionalidade, tais como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal-estar ou insatisfação na pessoa.
5. Nos termos do enunciado da Súmula 387/STJ, “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”. Contudo, para que seja possível a cumulação das duas indenizações, faz-se necessário que os fundamentos de ambos os resultados danosos sejam autônomos entre si, sob pena de imputar duas indenizações diferentes com base no mesmo motivo, o que caracterizaria bis in idem.
6. Não constatada a ocorrência de danos estéticos, o pleito indenizatório deve ser rejeitado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.